Tribunal: TJMT
Processo: 1026279-85.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026279-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESDRA VICTOR GALVAO DE SOUZA - CPF: 051.915.931-46 (RECORRENTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), ALAN PATRIK SCHULLER - CPF: 060.375.841-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAISA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 038.842.041-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE DOS SANTOS NEVES - CPF: 042.228.641-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (ADVOGADO), ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (ASSISTENTE), DIEGO MARQUES SIMAO - CPF: 032.028.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ASSISTENTE), EDER CEZAR SOUZA COELHO - CPF: 046.862.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA APARECIDA MUNICO - CPF: 070.013.331-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ASSISTENTE), MAIKON DOUGLAS SCHULLER - CPF: 049.119.801-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CARLOS DA SILVA CARVALHO - CPF: 017.091.571-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LUIS SILVA ZUCCHI - CPF: 009.525.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 031.614.181-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

POSTULAD
A
A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA O
TIPO
DE LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO
S
RECORRENTE
S

–
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
–

DECISUM
MANTIDO –
RECURSO

DES
PROVID
O
.

A desclassificação do crime de
homicídio qualificado
, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo
s

acusado
s
não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que
, na espécie,
a
inocorrência
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
s

recorrente
s
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão
deles
a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Wesdra
Victor
Galvao
de Souza
e
Alan Patrik
Schuller

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
1ª

Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande
-MT
, n
os autos da

Ação Penal
n.
1026279-85.2021.8.11.0002
,
que o
s

pronunciou pela suposta prática do crime
de
homicídio
qualificado
pelo emprego de meio cruel

(art. 121, § 2º,
III,

do Código Penal
), em relação à vítima

Roberto Rodrigues de

Souza
, determinando a
submissão

deles
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
.

O
s

recorrente
s
,
forte
s

nas razões que se encontram
no ID
129292900
,

postula
m
a desclassificação do
crime
do
loso contra a vida

para o crime de lesão corporal
seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal)
,
em razão da ausência de
animus necandi
.

O

Ministério Público
, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID
129292903
, rebate as asserções deduzidas pelo
s
recorrente
s
, requerendo o de
sprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
129292904
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
133552700
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório. I
nclua-se em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no
s
ID
129292714
, narra os fatos desta forma:

[...]
Exsurge do feito que na data de 25.07.2021, por volta das 23h15min, no estabelecimento comercial denominado “Conveniência Espaço VIP Distribuidora 24h”, localizado na Av. Mário Andreazza, nº 03, Bairro Guarita, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
WESDRA VICTOR GALVÃO DE SOUZA
, vulgo
“BOCÃO”,
e
ALAN PATRIK SCHULLER
, atuando em concurso de pessoas, agindo com dolo eventual e com emprego de meio cruel, desferiram diversos golpes (socos, pontapés e cadeirada) na cabeça de
ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA,
causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia nº 1.1.01.2021.019960-01, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo se extrai dos autos do inquérito policial de referência, no dia e hora retromencionados a vítima voltava do Boteco do Bodega acompanhado de
Taisa
de Arruda Campos,
quando parou na reportada distribuidora de bebidas para utilizar o banheiro, onde já estavam
Fernanda Aparecida
Munico

e o denunciado
ALAN PATRIK SCHULLER.

Consta do feito que, naquela oportunidade,
ALAN PATRIK SCHULLER
saiu do único banheiro masculino e a vítima ingressara no cômodo, passando a utilizar o vaso sanitário com a porta aberta, de frente para o banheiro feminino onde
Fernanda Aparecida
estava, o que fizera dar início a uma pequena discussão entre a vítima e o denunciado
ALAN
.

Na ocasião,
Fernanda Aparecida
se retira do banheiro feminino e pega o acusado
ALAN PATRIK
pelo braço, tencionando distanciá-lo da vítima, e passa a conduzi-lo na direção onde seus amigos
Daiane dos Santos Neves
e o denunciado
WESDRA VICTOR
estavam, circunstância na qual são seguidos pela vítima, que tenta se aproximar de
ALAN PATRIK
e é contido por
Fernanda Aparecida
, que tenta evitar briga corporal entre ambos
.

Depreende-se do caderno investigativo que quando
Fernanda Aparecida
Munico

e o denunciado
ALAN PATRIK SCHULLER
viram as costas para a vítima
ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA
,
esta
intenta desferir um soco no rosto de
ALAN,
que consegue se desvencilhar do ataque, domina o ofendido e passa a agredi-lo.

Observa-se dos autos, também, que quando a vítima tentara atacar o denunciado
ALAN PATRIK
, o acusado
WESDRA VICTOR
e a testemunha
Daiane dos Santos
estavam entrando no estabelecimento e indo ao encontro de
ALAN
e
Fernanda
, oportunidade em que
WESDRA
se une a
ALAN
e passam a agredir
ROBERTO RODRIGUES
com socos, pontapés e cadeirada, foragindo do local deixando-o desacordado no solo.

Registre-se que toda a empreitada criminosa no local do delito foi captada pelas câmeras de segurança do empreendimento comercial, as quais foram amplamente divulgadas na imprensa e nas redes sociais, e revelam cenas de brutalidade e selvageria, posto que mesmo após a vítima já estar completamente desfalecida, os denunciados continuaram a espancá-la, demonstrando, no mínimo, que assumiram o risco de matá-la.

Conforme se vê dos autos, especialmente do laudo de necrópsia nº 1.1.01.2021.019960-01, foram averiguadas diversas lesões na região da cabeça da vítima, com hematomas na região da calota craniana e sangramento importante na região do tronco cerebral.

Evidencia-se, por conseguinte, que a quantidade dos golpes desferidos pelos denunciados em
ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA,
causando Traumatismo Cranioencefálico, revela a exagerada crueldade empregada, que serviu para causar sofrimento desnecessário à vítima. Fato que caracteriza a qualificadora do meio cruel.
[...].

Destaques no original.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda
fase
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente
do
que
aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do
Tribunal do
Júri

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a inexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
s
recorrente
s
, a requerer
em

a desclassificação do crime
doloso contra a vida
para o tipo de lesão corporal
seguida de morte,
ao argumento de que não tinha
m
intenção de matar a vítima
.

Entretanto, embora
o
s
recorrente
s
sustente
m em juízo que
não se recordam
precisamente
dos fatos em razão de estarem

alcoolizados
na oportunidade,
sustentando
, em síntese,
que
apesar
de terem agredido a vítima,
não tinham a intenção de matar
,
é certo queolaudo pericial de exame de corpo de delito e o mapa para localização de lesões, encartado no

ID
129292699
,indica
m
a existência de
diversas
lesões internas e externas
na região do tronc
o cerebral que acarretaram o óbito em decorrência de traumatismo
crânio-encefálico
, veja-se:

Com efeito,dos depoimentos
colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
, ressai dos autos

a versão

sustentada pelo Ministério Público,
dando conta de que

o

ofendid
o

foi

ata
cad
o
com
animus necandi

pelos ora recorrentes
,

que em conjunto atacaram Roberto após um desentendimento
.

Questionada acerca dos fatos e suas circunstâncias, a testemunha Fernanda Aparecida
Munico
apresentou os seguintes informes:

[...] Que no dia dos fatos a depoente estava em companhia de ALAN, WESDRA e DAIANE, quando estavam em uma festa, e quando foram embora do local, pararam na Conveniência VIP, para usarem o banheiro; QUE, a depoente e ALAN desceram do veículo GOL, de propriedade de WESDRA, e direcionaram até o banheiro da conveniência; QUE, a depoente adentrou no banheiro feminino, e ALAN no banheiro masculino que fica em frente, e após alguns minutos ouvi ALAN dizer: “TEM GENTE”;
QUE, alguns instantes depois a depoente percebeu que ALAN saiu do banheiro, e em seguida ALAN pediu para que a vítima fechasse a porta, pois a mulher dele estava ao lado; QUE, quando da depoente saiu do banheiro, a vítima estava com a porta do banheiro aberta, e então ALAN falou para a vítima: “FECHA A PORTA, VAI PAGAR DE MOSTRAR O PINTO AGORA”; QUE, a vítima respondeu com deboche, dizendo “VAI FAZER O QUE?”; QUE, a depoente então fala para ALAN para irem embora, e saindo do banheiro, a vítima vem logo atrás; QUE, ALAN e a vítima passaram a se xingar mutuamente, como: “DESGRAÇADO, VAI TOMAR NO CÚ”; QUE, quando foram saindo do local, a vítima desferiu um soco para acertar o ALAN, o qual não o atingiu, e em seguida ALAN entrou em luta corporal com a vítima, e ato contínuo WESDRA aproximou-se e passou a agredir a vítima; QUE, a depoente começou a puxar o ALAN, com o objetivo de pararem a agressão; QUE, DAIANE também tenta puxar WESDRA para cessarem a agressão; QUE, informa que WESDRA chegou a pegar uma cadeira, e desferiu na vítima, bem como WESDRA e ALAN desferiram chutes que acertaram a vítima, no corpo e na cabeça; QUE, após a vítima cair no chão, a mesma tentou reagir, e quando foram cessadas as agressões, a depoente viu que a vítima ficou caída no chão, e aparentemente estava desmaiada; QUE, após isso, adentraram no veículo GOL, e saíram do local
[...]
Destacamos.

Versão similar foi apresentada pela testemunha Daiane dos Santos

Neves durante as investigações
,
in
verbis
:

[...] QUE, saíram juntos, a depoente, WESDRA, FERNANDA e ALAN, todos

num GOL, COR VERDE, o qual era dirigido por ALAN; QUE, quando chegaram

na região da Guarita, a depoente sugeriu que ficassem na distribuidora VIP, ao

lado do bar Celeiro, isso porque a depoente viu que o Celeiro estava lotado e

portanto poderia deparar com algum conhecido de seu
ex
; QUE, a depoente e

WESDRA ficaram próximos ao carro e FERNANDA e ALAN foram até o

banheiro;
QUE, depois de alguns instantes a depoente chamou WESDRA para

também iram ao banheiro, sendo que após caminharem poucos passos já

notaram que ALAN estava discutindo com um rapaz e na sequência ambos

entraram em luta corporal, ocasião em que WESDRA entrou na briga para

ajudar o ALAN; QUE, a depoente e FERNANDA tentaram separar a briga;

QUE, a vítima caiu no chão e ALAN e WESDRA continuaram a bater na vítima;

QUE, depois de algum tempo a depoente e FERNANDA conseguiram tirar

ALAN e WESDRA da briga, e em seguida foram embora daquele local
[...]

QUE, no caminho ALAN disse que o motivo da briga foi porque a vítima estava

urinando no banheiro com a porta aberta de modo que dava para visualizar o

pinto dele, tendo ALAN chamado a atenção da vítima em razão de que

FERNANDA iria sair do banheiro e poderia ver aquela cena, sendo que teria

sido esse o motivo que a briga se iniciou [...].
Destacamos.

Os fatos também foram presenciados por Éder Cézar Souza Coelho,

funcionário do estabelecimento comercial onde se dera a ocorrência, o qual apresentou

a seguinte

narrativa
em juízo
71854331:

[...] QUE, por volta das 23:00 horas, o depoente estava em seu local de

trabalho, quando o cliente por nome ROBSON, lhe pediu uma cerveja ao que

o depoente realizou o atendimento, e em seguida passou a fazer reposição de

cigarros;
QUE, após alguns instantes, o depoente já visualizou uma briga

acontecendo no local, na qual dois indivíduos agridem fisicamente um rapaz,

e duas mulheres tentando separar a briga; QUE, em seguida os dois indivíduos

agressores foram em direção do veículo que estava estacionado e fugiram

deixando a vítima caída ao solo [...] QUE, após a fuga dos indivíduos o

depoente saiu da conveniência e aproximou-se, e visualizou a vítima

respirando com dificuldade e sangrando pelo nariz e boca; [...] QUE, o

depoente telefonou para o SAMU, e os atendentes orientaram o depoente ligar

também para a polícia; QUE, o depoente telefonou para a Polícia Militar, e

dentro de cerca de cinco minutos uma viatura chegou ao local
; QUE, antes da

polícia chegar, uma mulher que estava dentro de um veículo estacionado,

perguntou onde estaria o rapaz que a acompanhava, tendo o depoente dito

que o mesmo estava caído no chão, e havia sofrido agressões momentos

antes; QUE, tal mulher disse ao depoente ser a ex-esposa da vítima; QUE

assim sendo os policiais chegaram na conveniência, ao que a ex-esposa da

vítima informou que a vítima se tratava de um policial militar, e então os policiais

que atendiam a ocorrência, colocaram a vítima na viatura policial, e o levaram

até o pronto
socorro de Várzea
Grande-MT
[...]
.
Destacamos.

Diante disso, tem-se que embora os recorrentes
tenha
m

sustentado
que não
tinham
a intenção de
atentar contra a vida

d
a vítima
, é forçoso reconhecer que esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese,
a existência de
animus necandi

na
conduta
de ambos
.

Isso, porque, conforme narrado linhas volvidas, o
s

recorrente
s

agrediram – em dupla – o ofendido que estava sozinho e embriagado,
desferindo-lhe
golpes
focalizados

exclusivamente
em
seu pescoço e cabeça,
continuando as agressões mesmo após o ofendido ter caído ao solo desfalecido
durante um entrevero que se iniciou em razão de o

ofendido ter utilizado o banheiro com a porta aberta
.

Como é de trivial sabença, o
dolo eventual não pode ser confundido com a culpa (consciente ou

inconsciente), visto que nesta o agente não aceita o resultado nem atua com indiferença frente ao bem

jurídico. Ambos os institutos são motivos de grande discussão e divergência em sua aplicação, pois

guardam entre si limites bastante fronteiriços, haja vista que possuem um traço comum: a previsão do

resultado proibido; todavia, enquanto no dolo eventual o agente anui ao advento desse resultado,

assumindo o risco de produzi-lo, em vez de renunciar à ação, na culpa consciente, ao contrário, repele

a hipótese de superveniência do resultado, e, na esperança convicta de que este não ocorrerá, avalia

mal e age.

Veja, por conseguinte, que para a configuração do homicídio doloso,

na modalidade do dolo eventual, é imprescindível que o agente
assuma
o risco de produzir o resultado

morte, pouco se importando com o dano decorrente de sua conduta.

No presente feito,
vê-se que

recorrentes,
em evidente superioridade numérica, subjugaram o ofendido, agredindo-o com socos,

pontapés e cadeirada, todos voltados para região extremamente sensível do corpo humano, a saber
:
cabeça e pescoço.

Registre-se
, ainda,
que toda a empreitada criminosa no local do delito foi

captada pelas câmeras de segurança do empreendimento comercial, as quais
demonstram que
mesmo após a vítima já estar completamente desfalecida, os
pronunciados
continuaram a espancá-la,
como se vê dos
prints
abaixo reproduzidos:

Nessas circunstâncias, apesar de
o
s
recorrente
s
negar
em

a
intenção homicida
,
não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que no momento dos fatos

ele
s
agi
ram
sem
animus necandi
, desautorizando
, pois,
a desclassificação do crime de
homicídio
qualificado para o tipo de lesão corporal
seguida de morte
.

Aliás, sobre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez,
est
e

Tribunal
de Justiça
, em relação ao assunto,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro
societate
e à soberania dos veredictos
.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.

(N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificad
o
para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a decisão de pronúncia, porqu
e
restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wesdra
Victor
Galvao
de Souza
e
Alan Patrik
Schuller
,
mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que ele
s
seja
m
submetido
s

ao Tribunal do Júri da Comarca de
Várzea Grande
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022